Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707669-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PINTO DIAS AGRAVADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PINTO DIAS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707522-26.2018.8.07.0005, em que contende com ELIZANDRO CASTRO LIMA. A decisão agravada indeferiu os pedidos de expedição de ofícios às instituições bancárias em que devedor possui contas bancárias, para a apresentação do extrato de suas contas e às securitizadoras de crédito das quais a parte agravada possa ser cliente, contudo, não demonstrou a existência de créditos, tampouco o seu valor (ID 85478921): “Em relação ao pedido de transferência de pontuações, o procedimento já foi realizado, conforme ID 64719993. Ressalto que, nos termos da sentença, a autora poderá cessar a continuidade de dividas lançadas em seu nome, mediante a quitação dos débitos e pedido para expedição de oficio ao DETRAN/DF requisitando a transferência de titularidade do veículo para o nome do réu. A restrição sob o veículo objeto da demanda, inseria em ID 29546303, foi mantida na sentença de ID 52324445. O exequente requer a expedição de ofício as instituições bancárias do qual o devedor possui contas bancárias para a apresentação do extrato de suas contas. Verifico que o pedido do exequente configura a pretensão de quebra de sigilo bancário e de dados do devedor. Assim indefiro o pedido por implicar no afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício as instituições informadas, uma vez que a exequente apenas indicou as securitizadoras de crédito das quais a parte agravada possa ser cliente, contudo, não demonstrou a existência de créditos, tampouco o seu valor. Aliás, registre-se que sequer há a informação nos autos de que a devedora tenha firmado contrato com as referidas empresas, circunstância que inviabiliza o pedido em epígrafe. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a credora promova o andamento do feito, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921 do CPC.” Em seu recurso, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que a agravante alienou ao agravado o ágio do veículo FORD/FIESTA SEDAN FLEX, ANO/MODELO: 2006/2007; PLACA: NHB 2709; COR: PRETA; RENAVAM: 00904601447, CHASSI: 9BEZF20A7780, que obrigou-se a quitar o financiamento e transferir o automóvel. Afirma que o réu, não cumpriu com sua obrigação, e se refutou ao recebimento da citação, obtendo a benesse da representação por meio da Curadoria Especial, em razão da citação por edital. A pesquisa realizada pelo SISBAJUD restou infrutífera, bem como, o PAYPAL sequer respondeu o Juízo. O sistema RENAJUD retornou com diversos veículos em nome do agravado, no entanto, embora a agravante tenha requerido penhora dos bens, o juízo a quo limitou sua realização. Assevera que foram infrutíferas as tentativas de penhoras, e houve aumento do débito da agravante, uma vez que o agravado continua usufruindo do veículo, somando mais débitos e multas. Assevera que a agravante requereu que fosse oficiado o órgão de trânsito DETRAN para transferir para o nome do executado todos os débitos e multas do veículo, conforme deferido em sentença, bem como a restrição de trânsito e locomoção sobre o veículo, que fosse determinado aos bancos nos quais o executado tem conta bancária, para apresentarem o extrato de movimentação do réu, e por fim, que fossem oficiadas as securizadoras de crédito, para verificar valores em nome do devedor. Afirma que não foi cumprida a ordem judicial de expedição de ofício ao DETRAN/DF requisitando a transferência das pontuações decorrentes das infrações de trânsito cometidas desde 11/01/2017 para o nome do réu. Ademais, ainda que assim não fosse, até a ocorrência da prescrição, a sentença é válida em todos os seus termos e deve ser cumprida, ainda que se faça necessária a reiteração da ordem judicial. Afirma que a nova restrição do veículo requerida é a de locomoção para evitar a aplicação de novas multas, sendo que já foi deferida restrição de transferência que é diversa da requerida. Pede a quebra do sigilo bancário e que as securizadoras sejam oficiadas para informar se há crédito em nome do executado, e, havendo a imediata disponibilização do valor de R$ 4.236,70 (quais sejam: PAYPAL BRASIL, ALTERE SECURITIZADORA S.A., BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS, BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO, BRPR 56 SECURITIZADORA CRED IMOB S.A., CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO, ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A., GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., GAIA SECURITIZADORA S.A., OCTANTE SECURITIZADORA S.A., PATRIA CIA SECURITIZADORA DE CRED IMOB, PDG COMPANHIA SECURITIZADORA, POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, REAL AI PIC SEC DE CREDITOS IMOBILIARIO S.A., TRUE SECURITIZADORA S.A. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo por ser beneficiário de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator